Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RELEVÂNCIA. NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA INEFICAZ EM RAZÃO DA IMPENHORABILIDADE.
1. É inviável o conhecimento do recurso em relação às matérias não suscitadas e apreciadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária.
3. Verificando que as diligências requeridas são ineficazes para a satisfação do crédito exequendo, sobretudo em razão do instituto da impenhorabilidade, impõe-se o seu indeferimento.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.